Tribunal: TJPA
Processo: 0816309-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10286 - Programa de Desligamento Voluntário (PDV)
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816309-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: MARCOS AFONSO ANTUNES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO JUDICIAL DE DESCONTOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085/STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou a 30% da remuneração líquida do consumidor os descontos mensais referentes a empréstimos consignados, débitos em conta corrente, cartões de crédito e financiamentos.

2. A decisão agravada também suspendeu juros e encargos, proibiu medidas coercitivas extrajudiciais, determinou a exclusão de registros de inadimplência e inverteu o ônus da prova, com aplicação de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a imposição judicial de teto global de 30% da remuneração líquida para descontos decorrentes de contratos bancários — inclusive os autorizados por débito em conta —, à luz do regime de proteção ao consumidor superendividado (Lei nº 14.181/2021), mesmo diante de autorização contratual expressa e da licitude dos descontos segundo o Tema 1.085 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a validade de descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor, não se aplicando analogicamente a limitação de 30% da Lei nº 10.820/2003 (Tema 1.085/STJ).

5. Contudo, o quadro probatório dos autos demonstra comprometimento integral da remuneração líquida do agravado por sucessivos débitos automáticos, com saldo bancário zerado e bloqueios mensais, o que compromete o mínimo existencial.

6. A Lei nº 14.181/2021 permite, em casos excepcionais, a repactuação e o controle judicial de obrigações financeiras em razão de superendividamento, inclusive com modulação provisória do cumprimento das obrigações, visando assegurar a dignidade do devedor.

7. Diante da situação concreta de superendividamento grave, é legítima a imposição judicial de teto conjunto de 60% da remuneração líquida, divididos entre 30% para consignados e 30% para débitos em conta corrente, resguardando-se 40% da renda para o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno prejudicado por perda superveniente do objeto. Preliminar de nulidade da decisão monocrática rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para limitar em 30% da remuneração líquida do agravado os descontos de empréstimos consignados e em 30% da remuneração líquida do agravado empréstimos pessoais em conta corrente, totalizando a limitação de descontos em 60% da remuneração líquida, com vedação de lançamentos que resultem em saldo negativo ou bloqueio integral da conta-salário, mantidos, no mais, os demais comandos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. Em casos excepcionais de superendividamento comprovado, é juridicamente admissível a limitação judicial de descontos mensais decorrentes de contratos bancários regularmente firmados, inclusive débitos em conta corrente, visando à preservação do mínimo existencial do devedor.
2. É possível a fixação de teto conjunto de até 60% da remuneração líquida mensal do consumidor para descontos vinculados a empréstimos, desde que assegurada a manutenção de ao menos 40% da renda líquida para sua subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 300, 1.019, I, e 1.021; CDC, arts. 104-A e seguintes; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 126 (com redação da Lei nº 10.287/2023).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; STJ, REsp 1.936.838/SP.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária presencial ocorrida em 18 de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Readaptação Contratual c/c Revisão Contratual e Danos Morais e Tutela de Urgência nº 0863650-20.2025.8.14.0301 ajuizada por
MARCOS AFONSO ANTUNES LIMA
, ora agravado,

que limitou em 30% todos os descontos referentes as amortizações dos empréstimos consignados e pessoais indistintamente.

O agravante relata que o autor ingressou com demanda judicial alegando superendividamento passivo, porém, não juntou qualquer documento que comprovasse a situação, requereu a limitação dos descontos referente as amortizações de todos os empréstimos livre e espontaneamente firmados com o Banpará.

O juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA determinou a limitação de todos os descontos em conta corrente do agravado que, somados aos consignados em folha, ultrapassassem 30% da remuneração líquida mensal do servidor, bem como determinou a suspensão de pagamentos de empréstimos pessoais, cartão de crédito (incluindo o Banpará Card), crédito rotativo e financiamentos (inclusive de energia solar), além de suspender juros e encargos, proibir medidas coercitivas extrajudiciais e determinar a exclusão de registros em cadastros de inadimplentes. E, ainda foi determinada a inversão do ônus da prova, com multa diária de até R$ 5.000,00 em caso de descumprimento da decisão.

Argumenta que a decisão está em total discordância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça” e “afronta norma estadual específica que regula a margem consignável dos servidores civis do Estado do Pará”.

Aduz que a margem consignável para servidores públicos civis estaduais está expressamente fixada em 50% da remuneração bruta, nos termos do art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/94, alterada pela Lei nº 10.287/2023, não sendo o caso de aplicação da Lei Federal nº 10.820/03. E, que a decisão agravada desconsidera o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.085, que admite descontos em conta corrente de empréstimos bancários autorizados pelo mutuário.

Refere que o Decreto Federal nº 11.150/2022 exclui expressamente os empréstimos consignados do conceito de "mínimo existencial", reafirmando que tais contratos não devem ser incluídos no processo de superendividamento.

Sustenta ainda que a decisão representa intervenção indevida nas relações contratuais privadas, violando o princípio do
pacta sunt servanda
, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Pontua que o agravado celebrou livremente todos os contratos, com plena ciência das condições pactuadas, tendo inclusive usufruído dos valores contratados, inexistindo fato superveniente que justifique revisão contratual ou imposição judicial de novos limites de desconto.

Ressalta que o banco não realizou qualquer conduta abusiva, tampouco expôs o cliente a publicidade enganosa ou o coagiu à contratação. De modo que a revisão de contratos com base em mera alegação de superendividamento, sem demonstração de prestações desproporcionais ou fato imprevisível, não encontra respaldo legal.

Por fim, requereu que seja concedido
efeito suspensivo
ao agravo, suspendendo de imediato a eficácia da decisão liminar que limitou os descontos. No mérito, o provimento ao recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada, para reconhecer o direito do banco de continuar realizando os descontos dos empréstimos nos moldes estabelecidos nos contratos e em conformidade com a legislação estadual vigente.

Em decisão monocrática proferida no âmbito deste agravo de instrumento (ID Num. 29787867), este Relator conheceu do recurso e, ao apreciar o pedido de efeito ativo, examinou a controvérsia recursal restringindo o objeto à parte da decisão de primeiro grau que determinara a limitação da cobrança dos débitos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado.

Na oportunidade, deferi parcialmente o pedido de tutela recursal, para limitar a aplicação do teto de 30% exclusivamente aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, afastando, em sede liminar, a limitação em relação aos descontos incidentes em conta-corrente, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085, determinando, ao final, a intimação das partes e a comunicação ao juízo de origem.

Em contrarrazões colacionadas (Num. 30276706), o agravado pugna pelo não provimento do agravo, aduzindo, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito ativo em favor do banco, por ter sido proferida sem a prévia oitiva da parte agravada, o que configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e ao art. 9º do CPC, sustentando que, em hipóteses de provimento (ainda que parcial) de agravo de instrumento com potencial prejuízo ao agravado, impõe-se a prévia intimação para apresentação de contrarrazões, nos termos da orientação firmada pelo STJ no REsp 1.936.838/SP e de precedentes deste Tribunal.

No mérito, o agravado sustenta que a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém encontra-se juridicamente correta e alinhada à legislação de proteção do consumidor superendividado (CDC e Lei nº 14.181/2021), bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção ao mínimo existencial.

Aduz que a documentação carreada aos autos demonstraria quadro de superendividamento grave, com comprometimento global da renda líquida em patamar superior a 100%, conjugando descontos consignados em folha e débitos automáticos em conta corrente, o que inviabilizaria a subsistência do autor e de sua família.

Defende que a limitação global de descontos ao teto de 30% da remuneração líquida decorre não de simples analogia à Lei nº 10.820/2003, mas da aplicação direta dos vetores constitucionais (art. 1º, III, e art. 170, caput, da CF/88) e das novas diretrizes do CDC após a Lei nº 14.181/2021 (arts. 6º, X; 54-A e seguintes; 104-A e seguintes), que consagram a prevenção e o tratamento do superendividamento com preservação do mínimo existencial.

Argumenta que o Tema 1.085/STJ não impediria o controle judicial de situações em que a soma dos descontos autorizados – ainda que lícitos em abstrato – aniquila a capacidade mínima de subsistência do devedor, sendo possível, em tais hipóteses, a limitação judicial dos descontos para assegurar o mínimo existencial.

Sustenta que eventual autorização contratual para débito em conta corrente não poderia prevalecer quando conduzisse ao comprometimento integral dos rendimentos do servidor, tornando-se cláusula abusiva e nula à luz do CDC (arts. 51, IV e §1º, III) e que a legislação estadual que prevê margem consignável de 50% não teria caráter absoluto, devendo ser compatibilizada com os princípios constitucionais da dignidade humana e da vedação ao enriquecimento sem causa, sobretudo diante de consumidor superendividado.

Ao final, o agravado requer o acolhimento da preliminar, com reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e restabelecimento integral da tutela deferida na origem, prosseguindo-se o julgamento do agravo somente após a regular formação do contraditório. Superada a preliminar, pugna pelo desprovimento integral do agravo, mantendo-se a decisão interlocutória agravada em todos os seus termos, subsidiariamente, caso mantida algum ponto da decisão monocrática, que se module a tutela de urgência para assegurar, no mínimo, um teto global de descontos que preserve o mínimo existencial do agravado (Lei 14.181/2021), abrangendo consignados e débitos em conta até o limite máximo de 30% da remuneração líquida.

Registra-se que o agravado interpôs agravo interno (Num. 30314877) contra a decisão monocrática proferida nestes autos, reiterando a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como destacando que, em decorrência da limitação parcial da tutela, teriam ocorrido bloqueios e descontos em conta corrente que ultrapassaram significativamente sua remuneração líquida, deixando-o sem recursos para subsistência e em saldo negativo elevado, o que, em seu sentir, reforçaria a necessidade de restabelecimento da limitação global de 30% dos descontos.

Proferida decisão monocrática no agravo interno (Id nº 30741179), foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, sob o fundamento de que não restou evidenciado o fumus boni iuris, mantendo-se, em sede liminar, a limitação de 30% apenas para os empréstimos consignados, e determinada a intimação do Banco agravante para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Intimado para apresentar contrarrazões ao agravo interno, o Banco do Estado do Pará S/A deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme atestado em certidão ao ID Num. 31226122.

Consta, ainda, a juntada de petições pelo agravado noticiando suposto cumprimento irregular da decisão monocrática e reiterando a gravidade dos descontos promovidos diretamente sobre a conta-salário, bem como requerendo prioridade na tramitação do feito em razão da natureza alimentar dos vencimentos comprometidos pelos débitos bancários.

É o relatório.

VOTO

1. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO AGRAVADO – PREJUDICIALIDADE POR PERDA DO OBJETO

O agravado MARCOS AFONSO ANTUNES LIMA interpôs agravo interno contra decisão monocrática desta Relatoria que, em cognição sumária, concedeu parcial efeito ativo ao agravo de instrumento, restringindo a limitação de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida apenas aos empréstimos consignados em folha, afastando-a quanto aos débitos em conta corrente.

Tal agravo interno tem por objeto decisão monocrática proferida com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, que modulou provisoriamente os efeitos da decisão de primeiro grau. Entretanto, com a submissão do próprio agravo de instrumento ao julgamento colegiado, a decisão singular será substituída pelo acórdão, o que acarreta a
perda superveniente do objeto do agravo interno
.

Registre-se que o agravo interno reproduz, em essência, os mesmos argumentos lançados nas contrarrazões, de modo que a apreciação do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado esgota a sua utilidade.

Diante disso,
reconheço a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto por MARCOS AFONSO ANTUNES LIMA, julgando-o prejudicado.

Superada a questão, passo ao exame do agravo de instrumento.

2. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.1. Da preliminar de nulidade da decisão monocrática – contraditório diferido

O agravado suscita nulidade da decisão monocrática que concedeu parcial efeito ativo ao agravo, por ausência de prévia oitiva, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88 e art. 9º do CPC).

A preliminar não procede. O art. 9º do CPC admite, em seu parágrafo único, o contraditório diferido nas hipóteses de tutela de urgência e tutela da evidência. Já o art. 1.019, I, do CPC autoriza o Relator, em agravo de instrumento, a atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal antes da oitiva da parte contrária, justamente para evitar dano grave ou de difícil reparação.

No caso, o agravado foi posteriormente intimado, apresentou contrarrazões e interpôs agravo interno, exercendo amplo contraditório. Não há nulidade a reconhecer, mas regular utilização da técnica do contraditório diferido.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

2.1. Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se ao exame da decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu tutela provisória de urgência em favor do autor/agravado, apenas na parte que determinou a limitação da cobrança dos débitos contestados ao patamar de 30% (trinta por cento) referentes aos empréstimos contraídos pelo agravado, nos seguintes termos:

“II.III. Da Decisão sobre os Pedidos Liminares Específicos

Considerando a robusta documentação apresentada e a manifesta presença dos requisitos do Art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, defiro, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, para:

A. Determinar a imediata suspensão de qualquer pagamento e desconto realizado diretamente na conta corrente do Autor por parte do Banco do Estado do Pará S/A (Banpará) e do Banco Bradesco S/A, relacionados a contratos de empréstimo pessoal, cartão de crédito, crédito rotativo, BanparáCard e financiamentos (incluindo o de energia solar), que excedam o limite que, somado aos descontos consignados em folha de pagamento, ultrapasse 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais do Autor. Tendo em vista que os descontos já incidentes em folha de pagamento do Autor, referentes a empréstimos consignados, já superam, por si só, o limite legal de 30% da renda líquida do Demandante, esta determinação implica, para fins práticos, a suspensão integral de quaisquer novos débitos ou cobranças de parcelas de empréstimos e financiamentos diretamente na conta corrente do Autor, até ulterior deliberação deste Juízo ou a renegociação e adequação das dívidas aos limites legais. A medida visa a proteger o mínimo existencial do Autor, permitindo-lhe acesso a uma parcela de sua remuneração para suprir suas necessidades básicas e as de sua família.

B. Determinar a suspensão da incidência de novos juros e encargos contratuais sobre a totalidade do saldo devedor das operações de crédito discutidas nesta demanda, a partir da intimação desta decisão, e enquanto perdurar a situação de superendividamento e a negociação judicial das dívidas. Esta suspensão visa a evitar o agravamento da dívida e a "bola de neve" financeira, permitindo que as partes busquem uma solução equilibrada e justa durante o trâmite processual.

C. Determinar a suspensão imediata de qualquer medida extrajudicial coercitiva promovida pelas instituições financeiras requeridas (Banco do Estado do Pará S/A e Banco Bradesco S/A), especialmente a abstenção de inclusão ou manutenção do nome do Autor em cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA) em relação às dívidas objeto desta ação, ou a retirada imediata caso já tenha ocorrido a inscrição. Tal medida é essencial para preservar o direito do consumidor de boa-fé de buscar a renegociação de suas dívidas em juízo, sem ser penalizado pela impossibilidade de honrar compromissos em condições abusivas e insustentáveis.

D. Determinar expressamente a inversão do ônus da prova em favor do Autor, com fundamento no Art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo sua notória hipossuficiência econômica e técnica frente às instituições financeiras rés. Como desdobramento desta inversão, determino que os réus apresentem em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, as planilhas detalhadas contendo todos os cálculos descritivos das dívidas existentes para o Autor, discriminando claramente as taxas de juros aplicadas, encargos, comissões, o Custo Efetivo Total (CET), e os critérios de amortização utilizados, bem como os valores efetivamente pagos pelo Autor desde a contratação dos créditos até o presente momento. Esta medida é crucial para que o Autor possa, com base em informações precisas, apresentar seu plano de pagamento, conforme previsto na Lei do Superendividamento, e para o saneamento do processo.

Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento das determinações contidas nos itens A, B, C e D supra, e multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento do item E, a ser revertida em favor do Autor, limitada ao valor da causa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.” (Num. 147816149 - Pág. 1/5, dos autos de origem) grifos nossos.

Como já registrado no relatório, em decisão monocrática proferida nestes autos, esta Relatoria, em sede de cognição sumária,
restringiu a limitação dos descontos a 30% apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento
, afastando, liminarmente, a aplicação desse teto quanto aos débitos em conta corrente, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.085, mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau até ulterior deliberação do colegiado.

Pois bem. Não se pode olvidar que:

os contratos em exame foram livremente celebrados, em regra, com autorização expressa para descontos em folha ou em conta corrente

há disciplina legislativa específica sobre margem consignável de servidores públicos estaduais (art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/94, na redação da Lei nº 10.287/2023); e

o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, firmou orientação clara quanto à licitude dos descontos de empréstimos comuns em conta corrente, afastando a aplicação analógica da limitação de 30% da Lei nº 10.820/2003.

A Lei nº 14.181/2021, por sua vez, ao instituir o regime de prevenção e tratamento do superendividamento no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um microssistema próprio, com instrumentos que vão desde a revisão pontual de cláusulas abusivas até a instauração de procedimento de repactuação global de dívidas (art. 104-A e seguintes), com participação de todos os credores e elaboração de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial do devedor.

Por outro lado, a narrativa do agravado aponta para situação de alegado superendividamento, com comprometimento elevado (e, segundo afirma, superior a 100%) de sua renda líquida por força da soma de empréstimos consignados, débitos em conta corrente e demais encargos, o que, em tese, pode acarretar risco concreto ao mínimo existencial e à subsistência digna do consumidor e de sua família.

É necessário, portanto, encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção à dignidade e ao mínimo existencial do devedor e o respeito aos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da segurança jurídica. Pois, o caso concreto em exame apresenta peculiaridades relevantes que o distanciam do paradigma ordinário considerado pelo STJ.

O caso concreto apresenta peculiaridade relevante. Em análise do contracheque referente ao mês de novembro de 2025 (Num. 30314879), verifica-se que após os descontos obrigatórios e consignados em folha, a remuneração líquida do agravado é de R$ 11.785,32. De outro lado, o extrato bancário acostado aos autos (Num. 30314879) evidencia que, no dia do crédito salarial, o Banpará lançou sucessivos débitos a título de “Amortização BanparáCard” e “Amortização Empréstimo”, consumindo integralmente o valor creditado deixando “Saldo Conta Corrente: R$ 0,00”, e ainda com “Bloqueio Empréstimo: R$ 7.802,30” em desfavor do agravado.

Nessas condições, não se trata de mero exercício regular da cláusula de débito automático, mas de esvaziamento do
mínimo existencial
, o que autoriza, em caráter excepcional, a intervenção judicial, com fulcro no art. 104-A e seguintes do CDC, sem aplicação analógica da Lei 10.820/2003 e sem violar o núcleo do Tema 1.085/STJ.

Diante disso, mostra-se adequado, em caráter provisório, determinar que os descontos e débitos automáticos em conta corrente, relativos a empréstimos pessoais, cartão de crédito, crédito rotativo, BanparáCard e financiamentos (inclusive energia solar), não ultrapassem 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, vedado:

(i) a realização de lançamentos que importem em saldo negativo decorrente de débitos dessas naturezas; e

(ii) o bloqueio integral ou substancial da remuneração creditada em conta a título de salário, inclusive por meio de compensações retroativas, que superem o referido percentual em determinado mês.

Trata-se, repita-se, de limitação casuística e excepcional, voltada à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, sem afastar a validade abstrata dos contratos de empréstimo pessoal nem contrariar o núcleo da tese firmada no Tema 1.085/STJ.

Já em relação aos
empréstimos consignados em folha de pagamento
, tem-se regime jurídico próprio que, no caso dos servidores públicos estaduais, encontra disciplina específica no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/94 (com redação dada pela Lei nº 10.287/2023), o qual prevê margem consignável máxima de 50% da remuneração bruta.

A decisão de primeiro grau, contudo, não se limitou a fazer observar esse parâmetro legal, mas foi além, impondo, em sede de tutela de urgência, um teto de 30% da remuneração líquida para a soma de todos os descontos, sem distinção entre consignados e demais débitos.

Considerando, porém, o quadro fático acima delineado – em que se evidencia que, após os descontos em folha, o agravado ainda vê a totalidade de sua remuneração líquida ser consumida por débitos em conta corrente –, entendo que se justifica, em caráter provisório e excepcional, a manutenção de uma limitação mais restritiva também quanto aos consignados, de modo a assegurar, em conjunto com a limitação dos débitos em conta, a preservação de parcela mínima da renda do consumidor.

Assim, reputo juridicamente adequado
limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado
, considerada após os descontos legais obrigatórios, em paralelo com a limitação de 30% dos descontos em conta corrente anteriormente fixada, o que obedece a limitação máxima prevista no art. 126, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Com esse arranjo, admite-se que a soma dos descontos vinculados a empréstimos (consignados em folha e pessoais em conta) possa alcançar
até 60% (sessenta por cento) da remuneração líquida
, resguardando-se, contudo, ao menos
40% (quarenta por cento)
desse montante para o
mínimo existencial
, o que, à primeira vista, revela-se mais compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e com a sistemática de proteção ao consumidor superendividado, sem desconstituir, de forma definitiva, os contratos celebrados.

Ressalte-se que tal medida não implica, neste momento,
revisão definitiva das dívidas
, mas apenas modulação provisória da forma de cumprimento das obrigações, com vistas a evitar dano irreparável ou de difícil reparação à parte hipossuficiente, até que o juízo de origem possa, com base em instrução mais robusta, avaliar a necessidade de adoção do procedimento específico de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

Diante de todo o exposto:

(i)
rejeito a preliminar
de nulidade da decisão monocrática suscitada pelo agravado;

(ii)
julgo prejudicado o agravo interno interposto por MARCOS AFONSO ANTUNES LIMA
, em razão da perda superveniente do seu objeto, diante do julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento;

(iii)
no mérito, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau apenas quanto à extensão da limitação de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, nos seguintes termos:

(a)
limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento
ao patamar máximo de
30% (trinta por cento) da remuneração líquida
do agravado, considerada após os descontos legais obrigatórios;

(b)
determinar que os descontos e débitos automáticos lançados em conta corrente
pelo agravante, relativos a
empréstimos pessoais, cartões de crédito, crédito rotativo, BanparáCard e demais financiamentos
,
não ultrapassem, em cada competência mensal, o montante de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
do agravado, vedada a realização de lançamentos que importem:

(b.1) em saldo negativo decorrente de débitos dessas naturezas; ou

(b.2) em bloqueio integral ou substancial da remuneração creditada a título de salário, inclusive por meio de compensações retroativas, que superem o referido percentual no mês da incidência;

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025